Tribunal: TJMT
Processo: 1020029-08.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020029-08.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), GABRIEL TATSCH PEREIRA - CPF: 064.049.941-43 (REQUERENTE), KAREN VICENTINE DA SILVA - CPF: 044.598.201-29 (REQUERIDO), TELMA REGINA VICENTINE - CPF: 507.608.079-49 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI 11.340/2006 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE – ANÁLISE EM CARATER PREAMBULAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM CASOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, uma vez atendido o quinquídio legal previsto para os recursos penais, deve o Agravo de Instrumento ser recebido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal, notadamente por que o ato de revogar/conceder prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar/conceder medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o reconhecimento do seu cabimento no caso dos autos. Precedentes (STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016)

2.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o temor apresentado nas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição/manutenção das medidas protetivas de urgência, sendo descabida a revogação das medidas protetivas enquanto ainda se mostram pertinentes à segurança das vítimas.

3.

A Lei Maria da Penha aplica-se no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
”. PRECEDENTES (RHC n. 160.102/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

4.

Recurso desprovido.

AGRAVANTE:

GABRIEL TATSCH PEREIRA

AGRAVADOS:

KAREN VICENTINE DA SILVA E TELMA REGINA VICENTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
GABRIEL TATSCH PEREIRA
em face da r. decisão do d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos n.º 1013312-09.2022.8.11.0055, que
indeferiu

o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência impostas em prol das vítimas
Telma Regina Vicentine
e
Karen Vicentine da Silva
, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nesta instância, o agravante pugna pela concessão de medida liminar, para suspender as cautelares de proteção impostas, e, no mérito, roga pela revogação das medidas protetivas, sob o pretexto de que o contexto fático não é apto a atrair a incidência da Lei nº. 11.340/06, bem como de que a materialidade do delito de ameaça lhe imputado pelas vítimas não foi comprovada.

Na decisão de ID 147380194 o pleito liminar foi indeferido. Após, em sede de contrarrazões (ID 155414653), as agravadas, representadas pela Defensoria Pública, rebatem os argumentos expostos nas razões recursais e, ao final, pugnam pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer escrito no ID 157055681, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que existem divergências doutrinárias acerca da possibilidade de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no procedimento criminal, especificamente em face da decisão que defere/indefere medidas protetivas de urgência, dada a ausência de previsão legal na Lei nº 11.340/2006.

Isso porque,
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua linha intelectiva no sentido de que “
As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal,

pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado,
as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil
" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Destaquei.

In casu
, depreende-se dos autos que
em desfavor do ora apelante foram fixadas
de proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, bem assim de manter contato com tais pessoais por qualquer meio de comunicação e de frequentar o local de trabalho e a residência da vítima e de sua família, as quais estão previstas no
art. 22, incs. II e III, da Lei n.º 11.340/06
e
possuem caráter penal
, restando induvidoso que devem ser adotados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por se tratar de uma decisão que
não julga o mérito da pretensão acusatória,
absolvendo ou condenando o acusado, mas, ao mesmo tempo, encerra a relação processual, por assim dizer, cautelar, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
, acaso se entendesse pela configuração de decisão interlocutória mista, nos termos do art. 581 do CPP ou, ainda, da
apelação criminal
, se porventura se vislumbrasse uma decisão definitiva e não prevista no rol anterior, consoante o art. 593, inciso II do CPP.

Diante da controvérsia que paira sobre o tema, é razoável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, desde que, por óbvio,
o recurso seja interposto dentro do prazo legal
e
não haja má-fé processual do recorrente
.

Aliás, a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, visando mitigar a discussão, editou a Instrução Normativa n.º 02/2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/2006, dispondo expressamente em seu Anexo I que “
decorrido o prazo para recurso,
5 ou 15 dias, conforme se trate de natureza criminal ou civil
”.

Consoante se verifica dos autos, a r. decisão ora vergastada foi proferida em
30/09/2022
e, embora não se tenha nos autos notícias de quando o requerente tomou ciência da decisão, é certo que de imediato,
no primeiro dia útil subsequente ao da prolação da decisão
, já fora interporto o presente recurso, isto é, em
03/10/2022,
de modo a concluir pelo respeito ao
quinquídio legal
previsto tanto para o recurso em sentido estrito (art. 586, CPP) quanto para a apelação criminal (art. 593, CPP).

Assim, seguindo a orientação jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
não havendo erro grosseiro ou má-fé, aplica-se o princípio da fungibilidade. (N.U 1016642-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

À vista do exposto, e com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, uma vez atendido o quinquídio legal previsto para os recursos penais,
RECEBO
o presente recurso como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do CPP, notadamente porque o ato de revogar/conceder prisão preventiva é similar ao ato de revogar/conceder medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o reconhecimento do seu cabimento no caso dos autos,
ex vi – STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016.

Passando especificamente à análise do caso, na data de 23 de setembro de 2022, em desfavor do ora agravante foram fixadas as medidas de proibição de aproximar-se das vítimas, seus familiares e testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros, bem como o impedimento de manter contato com tais pessoas, por qualquer meio de comunicação e, ainda, de frequentar a residência, o local de trabalho e os lugares públicos e privados em que possa o agressor encontrá-las.

Tais providências foram impostas no intuito de garantir a proteção da integridade física e psicológica das ofendidas, que, aparentemente, teriam sido ameaçadas pelo agravante,
GABRIEL TATSCH PEREIRA
, via áudio enviado por aplicativo do
whatsapp
, com os dizeres de que “
não aparecessem em Tangará da Serra porque ele não saberia o que faria se as visse em sua frente
”.

Posteriormente, irresignado, o ora agravante pleiteou a revogação das providências adotadas e, subsidiariamente, a readequação da proibição de se aproximar da residência das ofendidas, tendo a MM.ª Juíza a quo apenas acolhido o pedido subsidiário, estabelecendo o limite mínimo de 100 (cem) metros para o suposto agressor se manter distante de
Karen e Telma
.

Insatisfeito, o recorrente, insurge-se contra tal decisão alegando que inexiste presunção de dependência econômica ou afetiva, hierarquia ou superioridade do ofensor em relação às ofendidas, tampouco violência de gênero a justificar a incidência da Lei n.º 11.340/06, faltando, por conseguinte, justa causa para a imposição das protetivas de urgência, uma vez que é ex-cunhado de
Karen Vicentine da Silva
, sendo
Telma Regina Vicentine
genitora daquela, não tendo, assim, qualquer relação de afeto com as duas.

Outrossim, assevera que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que o áudio enviado à ofendida
Karen
, em que supostamente a ameaça, não foi devidamente acostado aos autos, frisando, ainda, que não teve a intenção de causar mal injusto e grave as vítimas, tendo apenas proferido os dizeres no calor do momento, durante uma discussão.

Por fim, menciona que a mídia foi enviada no dia 16/09/2022, quando as ofendidas se encontravam no Estado do Paraná e o agravante na cidade de Tangará da Serra/MT, sendo o termo de representação registrado apenas em 23/09/2022, com vista a demonstrar a faltar a urgência necessária para a aplicação das providências adotadas.

Com essas premissas, roga pela revogação das medidas protetivas, sem razão, contudo, o agravante.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro pela lei 11.340/06, buscam
assegurar e proteger mulheres vítimas de violência doméstica por meio da rápida atuação do poder público que, diante do risco atual ou iminente de agressões (físicas ou de cunho psicológico) atua para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dessa forma, a Lei Maria da Penha viabiliza a aplicação das medidas urgentes de proteção independentemente de audiência das partes, em qualquer fase processual, podendo ser aplicadas, inclusive, em ação cautelar cível satisfativa, ainda que não exista inquérito policial ou processo criminal contra o suposto agressor.

Nessa linha, verificado o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas suas declarações, presentes estão os fundamentos para a imposição da medida de natureza cautelar, notadamente em razão da sua natureza preventiva e provisória e do especial valor que a palavra da vítima recebe nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas.

A hipótese dos autos se adequa exatamente nessas premissas pois, as vítimas procuraram as autoridades policiais em razão das ameaças perpetradas pelo suposto agressor, após uma discussão familiar, as quais causaram-lhes grande temor, além do que apresentaram expresso interesse em representar criminalmente o agravante, bem como solicitaram as medidas protetivas de urgência.

Ademais, conforme mencionado na oportunidade do indeferimento do pedido liminar,
no procedimento em questão não é cabível a produção de provas
, por se destinar à mera imposição de medida cautelar, frise-se, de natureza preventiva e provisória. Portanto, não cabe a este julgador realizar qualquer juízo de valor a respeito da materialidade da violência doméstica e/ou familiar e dos respectivos indícios de autoria ou participação imputados ao suposto autor dos fatos, primeiro porque inexiste qualquer instrução probatória e, em último caso, porque tal intromissão poderia significar, inclusive, supressão de instâncias.

Outrossim, no que diz respeito à possibilidade de se aplicar a Lei 11.340/2006 em casos em que a vítima e o agressor possuíam relação de cunhados, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou a viabilidade, ressaltando que
a Lei Maria da Penha aplica-se no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
”. (RHC n. 160.102/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Além disso, o Tribunal Superior, na oportunidade do julgamento acima colacionado, destacou outros precedentes da mesma Corte, no sentido de conferir aplicabilidade a Lei 11.340/06 quando caracterizada o sofrimento psicológico sofrido pela mulher e a condição de vulnerabilidade ou inferioridade da vítima frente àquele que é imputado como seu agressor, é irrelevante a coabitação entre autor e vítima.

In casu, tais condições restaram satisfatoriamente demonstrados pelos termos de declarações das vítimas angariado nos autos que dão conta de que após o desentendimento familiar Gabriel mandou áudios ameaçando as vítimas,
chamando de “vagabunda e ladra”
e ordenando que elas não aparecessem na cidade, porque
“
se ele nos visse não sabia o que faria com a gente
" sic (grifei).

Desta feita, verifica-se,
prima facie
, a vulnerabilidade do gênero feminino, das vítimas, frente ao seu, em tese, ofensor e, diante da impossibilidade de maior desenvolvimento do caso, em razão da preambular conjuntura dos autos e, principalmente, em razão da expressa manifestação de interesse das vítimas na manutenção das medidas protetivas, demonstrando a preocupação com a própria segurança e o fundado temor em relação à pessoa do agravante, imperiosa se faz a manutenção das providências protetivas estabelecidas pelo juízo singular.

Nesse sentido:

“O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, [...] “Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático” (N.U 0043361- 94.2019.8.11.0042). A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)” [...]” (N.U 1006133-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Por fim, importante destacar que o d. juízo
a quo
fixou as providências protetivas pelo prazo de 6 (seis) meses [prazo este que já se encontra percorrido a mais da metade], e determinou o acompanhamento o delas por equipe multidisciplinar para, ao final do prazo, reavaliar a necessidade de manutenção destas ou não, de modo que não há qualquer característica que demonstre a teratologia na manutenção das medidas cautelares ou o excesso de prazo destas.

2. Conclusão:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
GABRIEL TATSCH PEREIRA
, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023